Tribunal: TJBA
Processo: 0300835-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300835-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTA PENHA FERREIRA SILVEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR, MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (6)

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS.
A
PELA
ÇÕES

CÍVE
IS
.

EMBARGOS
DA
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA.
VÍCIO VERIFICADO QUANTO A AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

PARCIAL

ACOLHI
MENTO.
EMBARGOS
DA BAPLASTIL BAHIA PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA e OUTROS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022, incs. I, II e III do CPC, afere-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento do julgado, manejado para sanar os vícios de omissão, obscuridade e contradição.

2. No caso, foi verificad
a a omissão
entende
ndo
-se pela
reforma
nd
o
o acórd
ão apelad
o,
apenas para
majorar
para
12% (doze por cento) do valor da dívida efetiva, ante o provimento do a
p
e
l
o
da parte ré.

3. No que tange
às
omiss
ões apontadas
pela parte autora, razão não lhe assiste, mantendo o acordão neste ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0300835-04.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargantes/embargados MILTA PENHA FERREIRA SILVEIRA e outros (6) e como DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
acolher

parcialmente
os Embargos de Declaração
opostos por

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

e
não acolher

os Embargos de Declaração
opostos p
ela parte aut
or
a
BAPLASTIL BAHIA PLÁSTICOS LTDA.
e
OUTROS
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13